Tribunal: TJDFT
Processo: 0738021-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. ASTREINTES PARA RETIRADA OU ABSTENÇÃO DE INCLUSAO DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Há indícios nos autos de que houve fortuito interno que resultou em fraude na expedição do boleto pago pelo ora agravado.
2. Segundo a Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Se o agravante não impugna especificamente os fatos ou documentos trazidos pelo agravado, não se desincumbe do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado na petição inicial.
4. Ao disponibilizar serviços bancários eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade pelos danos que possam decorrer de eventual falha de segurança. A fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira perante seus clientes, por ser risco decorrente da atividade que desenvolve.
5. A multa aplicada para que a ré retire ou se abstenha de inscrever o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito não fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, por ter valor módico.
6. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.